Tribunal: TJDFT
Processo: 0724270-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DEMORA EXCESSIVA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA (MAIS DE UM ANO). GRAVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) conclusão, em agosto de 2018, de curso de formação de especialistas em acupuntura; (b) entrega da documentação, e requerimento à emissão de certificado em 25.8.2018; (c) recebimento, em maio de 2019, tão somente do histórico escolar e declaração que autorizaria a requerente a realizar atendimentos a pacientes até agosto de 2020, sem, contudo, possibilitar o credenciamento perante planos de saúde; (d) sem a resolução do impasse pela via administrativa, a parte consumidora ajuizou a presente ação, com vistas à condenação da requerida à emissão do diploma e à compensação por danos morais; (e) recurso interposto pela requerida contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação por danos extrapatrimoniais).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14).
III. As isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela requerente (atraso injustificado à emissão do diploma de curso de acupuntura, a despeito de sua regular conclusão), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (e-mails, e mensagens de texto e áudio por aplicativo de celular enviados ao curso de 25.8.2018 a 16.6.2020, com vistas à emissão de certificado de conclusão do curso de acupuntura – IDs 27305894 a 27305900).
IV. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, art. 373, inciso II) ou de ato de culpa exclusiva da consumidora, revelam-se insuficientes as alegações de danos causados aos diplomas em razão de uma forte chuva; extravio dos certificados e início da pandemia em março de 2020.
V. Evidenciada, pois, a falha na prestação do serviço que, na hipótese vertente, exorbita a esfera do mero aborrecimento e atinge os atributos da personalidade da requerente (recebimento do diploma somente em 13.11.2020, a despeito da informação fornecida em 06.11.2018 de que o prazo à entrega seria de seis a sete meses – ID 27305974 e ID 27305894, p. 5), a subsidiar a reparação dos danos morais (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186) proporcionalmente fixados (R$ 3.000,00 – valor irretocável, uma vez ausente ofensa à proibição de excesso). No mesmo sentido, os precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 3a TR, acórdão 1227351, DJE 11.02.2020; 1a TR, acórdão 1299802, DJE 28.12.2020.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).